Tribunal: TJMT
Processo: 1021592-03.2023.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021592-03.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[VINICIUS DALL COMUNE HUNHOFF - CPF: 957.493.811-53 (ADVOGADO), VITALINO DALLA BONA - CPF: 032.594.809-78 (AGRAVANTE), MARIO SERGIO DOS SANTOS - CPF: 207.446.330-87 (AGRAVADO), ANDERSON MELLO ROBERTO - CPF: 709.841.071-34 (ADVOGADO), KELLY ANAYANA BORTOLUZZI - CPF: 621.105.511-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO NA ORIGEM – CARÁTER EXCEPCIONAL – CONCOMITÂNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 919, § 1º, DO CPC –
AUSÊNCIA DE
GARANTIA –
NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PROBABILIDADE DO DIREITO E O PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO
– DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Atribui-se efeito suspensivo aos embargos à execução, excepcionalmente, quando o julgador verificar a presença dos requisitos necessários ao deferimento da tutela provisória e desde que a execução esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes (art. 919, § 1º, CPC), situação não demonstrada nos autos.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1021592-03.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:

VITALINO DALLA BONA

AGRAVADO:

MÁRIO SÉRGIO DOS SANTOS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
VITALINO DALLA BONA
, contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT,
Dr. Flávio Maldonado de Barros
,
lançada nos autos de Embargos à
Execução nº

1012197-16.2023.8.11.0055
,
opostos em face de
MÁRIO SÉRGIO DOS SANTOS
, que indeferiu
o efeito suspensivo aos embargos à execução.

Nas razões recursais, o agravante aponta que
“
é senhor idoso, vive sozinho da ajuda de

alguns poucos familiares. Ainda não é aposentado, apesar da idade, não conseguiu a

quantia necessária de recolhimentos previdenciários.

Não tem propriedades, bens, exceto a sua pequena quota social

na Rádio Tangará LTDA, empresa que está em Recuperação Judicial num empenho

gigantesco para mantê-la ativa até poder encontrar novos parceiros de trabalho”
(sic).

Sustenta que
“
qualquer ato expropriatório nesse contexto é claro

dano à parte agravante.

De outro lado, o agravado, apresentou título coberto de

ilegalidade, com fragilidades na sua constituição, demonstrando claro ato de

agiotagem praticado contra Sr. Idoso, e ainda assim, o direito têm-lhe assegurado o

direito à expropriação de bens da parte hipossuficiente”
(sic).

Em vista do que fora exposto, aduz que
“resta comprovada a

desproporcionalidade da decisão agravada, que em detrimento da parte

hipossuficiente não concedeu efeito suspensivo aos embargos à execução,

permitindo o andamento da execução.

Logo, demonstrado o perigo de dano que aproxima do
a
gravante, requer a concessão do efeito suspensivo neste recurso, a título de

antecipação dos efeitos da tutela recursal, nos termos do artigo 300 do CPC, e ao

final no julgamento do agravo, seja mantida a decisão que conceda efeito suspensivo

aos Embargos à Execução”
(sic).

A tutela recursal foi
in
deferida
por mim em 18/10/2023, conforme decisão de Id

186169661
.

Contraminuta ofertada no Id
189850163, onde o agravado aponta que
“não merece reforma a referida decisão, já que está se encontrar acertada em todos os seus termos, devendo prevalecer o indeferimento do pedido de efeito suspensivo, pois, como já devidamente fundamento em decisão, o agravante não preenche os requisitos exigidos para a concessão do efeito suspensivo”
(sic).

Deferida a benesse da assistência judiciária nesta instância recursal. Id

186169661
.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, importante destacar
que o agravo de instrumento possui devolutividade restrita, vinculado apenas ao que foi efetivamente decidido no
decisum
agravado, não podendo ser conhecida as matérias que dela não fizeram parte, sob pena de supressão de instância, ferindo os princípios constitucionais do devido
processo
legal e do duplo grau de jurisdição.

Logo, ele deve ser analisado tão somente sob o aspecto da decisão que indeferiu a concessão do efeito suspensivo nos embargos à execução.

Superada essa questão, o artigo 919, do CPC, dispõe que, em regra não será concedido efeito suspensivo aos embargos à execução, excepcionalmente deferido mediante requerimento do embargante quando o prosseguimento da execução, devidamente garantida, possa causar grave dano, nos termos do §1º, do mesmo dispositivo legal epigrafado.

Em síntese, a suspensão da execução pela oposição dos embargos ocorrerá quando, concomitantemente, houver: a) segurança do juízo pelo depósito da coisa, penhora ou caução idônea suficiente; b) relevância da fundamentação do mérito dos embargos, que dão plausibilidade a sua procedência, bem como o perigo de que a continuidade da execução possa causar lesão de difícil ou incerta reparação, além da inexistência de perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. c) abuso do direito de defesa ou manifesto propósito protelatório do réu, um ou mais pedidos incontroversos, tese firmada em
julgamentos
de
recursos
repetitivos ou súmula vinculante.

Desse modo, percebe-se que os requisitos estabelecidos na regra processual são cumulativos e ausentes qualquer um deles, implica indeferimento do pedido de suspensão.

Na origem, o caso envolve ação de execução de título extrajudicial, manejada pela parte agravada, consubstanciada em um
“Termo de Reconhecimento de Dívida Com Novação”, no qual o agravante confessa ser devedor de R$345.549,50 (trezentos e quarenta e cinco mil, quinhentos e quarenta e nove reais e cinquenta centavos)
, cujo

pedido de concessão de efeito suspensivo foi indeferido pelo magistrado singular
, nos seguintes termos,
in verbis
:

“Vistos.

RECEBO
a petição inicial.

Antes de descer às minúcias do caso judicializado, convém deixar registrado que, na forma do artigo 919, § 1º, do CPC, “o juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes”.

Logo, a suspensão da execução decorre de decisão proferida pelo Juiz à luz dos seguintes requisitos legais:
(a)
requerimento da parte embargante;
(b)
verificados os requisitos da tutela provisória e
(c)
a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.

Assim, pela redação do aludido dispositivo, todos os elementos acima mencionados devem estar presentes para que se atribua efeito suspensivo aos embargos.

A parte embargante pretende a suspensão a fim de evitar lesão de grave ou difícil reparação.

Nesse passo, sob a ótica de uma cognição sumária, o
periculum in mora
não restou devidamente caracterizado nos autos.

Afinal, a expropriação é ínsita ao processo de execução, de sorte que o perigo de dano deve ser investigado em outros elementos de convicção, sob pena de se chegar à conclusão de que bastaria a propositura da execução para se preencher esse requisito legal, reflexão essa levada adiante pelo prof. Luiz Guilherme Marinoni, para quem:

(...) “perigo manifesto de dano grave, de difícil ou incerta reparação, em decorrência do prosseguimento da execução. Por óbvio, este perigo não se caracteriza tão-só pelo fato de que bens do devedor poderão ser alienados no curso da execução, ou porque dinheiro do devedor pode ser entregue ao credor. Fosse suficiente este risco, toda execução deveria ser paralisada pelos embargos, já que a execução que seguisse sempre conduziria à prática destes atos expropriatórios e satisfativos.

O perigo a que alude a lei é outro, distinto das conseqüências “naturais” da execução, embora possa ter nelas a sua origem. Assim, por exemplo, a alienação de um bem com elevado valor sentimental (v.g., jóia de família) ou de que dependa o sustento da família do executado. Nestes casos, o dano não está propriamente na alienação do bem penhorado, mas advém da qualidade especial do bem que, ao ser retirado do patrimônio do devedor, ocasionará prejuízo grave e de difícil ou incerta reparação.”

(Marinoni, Luiz Guilherme. Curso de processo civil, volume 3 : execução / Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart. – 2. ed. Ver. E atual. – São Paulo : Editora Revista dos Tribunais, 2008 – pág. 461)

Ou seja, a parte embargante não comprovou qual seria o dano grave de difícil ou incerta reparação que o prosseguimento da execução lhe acarretaria.

Registra-se que a lesão grave a que refere a lei para fins de concessão de efeito suspensivo requer a presença de dano diverso do mero prosseguimento da execução, com os atos a ela inerentes.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. ART. 739, § 1º, DO CPC. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE RELEVÂNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. O FATO DE A EMPRESA DEVEDORA ESTAR EM PROCESSO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL NÃO OBSTA O PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO CONTRA OS AVALISTAS.
Consoante dispõe o caput do art. 739-A do Código de Processo Civil, os embargos do executado não terão, em regra, efeito suspensivo. Poderá o juiz, contudo, suspender a execução, desde que a) haja requerimento do embargante, b) sejam relevantes seus fundamentos, c) exista risco de grave dano, de difícil ou incerta reparação, com o prosseguimento da execução e d) haja prévia garantia do juízo. No caso concreto, os pressupostos legais não restaram atendidos, pois não há relevância na fundamentação dos embargantes, tampouco risco de dano irreparável.
A falência ou o deferimento do processamento de recuperação judicial implica em suspensão do feito executivo somente com relação a empresa executada, prosseguindo-se a execução contra os avalistas (art. 6 da Lei nº 11.101/05, c/c art. 49 do mesmo diploma legal).
Outrossim, a mera expropriação de bens para satisfação do crédito exeqüendo não configura lesão grave, mas mera conseqüência do inadimplemento do débito,
cuja existência e valor são incontroversos. DERAM PROVIMENTO. UNÂNIME”. (Agravo de Instrumento Nº 70053313987, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Pedro Celso Dal Pra, Julgado em 25/04/2013) (negrito nosso) Em suma: não restou caracterizado o “periculum in mora”, um dos requisitos para a suspensão da execução.

Posto isso,
RECEBO
os embargos à execução sem o efeito suspensivo, devendo a execução prosseguir em seus ulteriores termos.

CITE-SE
a parte embargada para, no prazo legal, responder à demanda, sob pena de revelia.

Tal comunicação se dará pelo digno advogado da parte embargada, via publicação pelo DJE.

INTIMEM-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS”

Assim, o que se verifica, o embargante/agravante
não garantiu o juízo, tampouco evidenciou a probabilidade do direito.

Logo,
em que pese os elementos probatórios carreados aos autos, constata-se que inexiste a evidência de relevante fundamento apontado nos embargos, em especial, a relevância da argumentação e o risco de difícil reparação, uma vez que se trata de condição para o deferimento do efeito suspensivo nos embargos à execução.

Portanto, por estes termos e estribado nestas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Outro não é o posicionamento deste e. Tribunal,
in

verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO -
EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO - ARTIGO 919, § 1º, DO CPC. AUSÊNCIA DE PENHORA OU CAUÇÃO E DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA PROVISÓRIA -
RECURSO NAO PROVIDO. Os Embargos à Execução só terão efeito suspensivo quando presentes os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.”
(TJ-MT - AI: 10097018220238110000, Relator: DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 05/07/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/07/2023)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL -
EMBARGOS À EXECUÇÃO - EFEITO SUSPENSIVO – INDEFERIMENTO - REQUISITOS NÃO EVIDENCIADOS
DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Nos termos da norma estabelecida no caput do art. 300 do CPC, poderá ser liminarmente deferida a tutela de urgência quando "houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, o que não se verifica na hipótese. Para a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução é necessária a comprovação dos requisitos insculpidos no art. 919, § 1º, do CPC: existência de pedido expresso do embargante, probabilidade do direito, risco de dano irreparável (pressupostos da tutela provisória) e desde que esteja garantida a execução. Verificada em sede de cognição sumária a ausência dos requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC, o indeferimento da tutela provisória de urgência é medida que se impõe. Recurso desprovido.”
(TJ-MT 10030905020228110000 MT, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 13/07/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/07/2022)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO –
PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO - REQUISITOS DA TUTELA JUDICIAL INDEMONSTRADOS
- DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO I - O § 1º do art. 919 do Código de Processo Civil exige, para a atribuição de efeito suspensivo aos Embargos, a demonstração dos requisitos da tutela provisória de urgência, sendo eles a probabilidade do direito (fumus boni iuris), o perigo de dano e o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora), bem como a existência de garantia pela penhora, depósito ou caução suficiente. II - A mingua do preenchimento dos requisitos inerentes à tutela jurisdicional pretendida, impõe-se o indeferimento do pedido da requerente, ora agravante, com o que, deve ser mantida a decisão de base.”
(TJ-MT 10102754220228110000 MT, Relator: DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 17/08/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/08/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EMBARGOS À EXECUÇÃO – ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS EXIGIDOS PELO ART. 919, § 1º, DO CPC – EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO -
RECURSO DESPROVIDO. A atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução é possível quando demonstrados os requisitos para a concessão da tutela provisória. No caso, descabe a suspensão, porquanto não se verificam os requisitos do art. 919, § 1º, do CPC.”
(TJ-MT 10181879020228110000 MT, Relator: DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 30/11/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/12/2022)

Diante de todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2023